Tribunal: TJDFT
Processo: 0737943-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por SP Energia Ltda. em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por entender que o documento de ID 59411149 não constitui título extrajudicial, uma vez que não cumpre os requisitos do artigo 784, inciso III, do CPC.
2. Em suas razões recursais (ID 59411155), o recorrente afirma que o contrato foi assinado digitalmente, de forma certificada pela ICP-Brasil, o que dispensa a assinatura de duas testemunhas, nos termos do artigo 784, §4o, do CPC. Pugna pela reforma da sentença para que o processo retorne à sua tramitação regular.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 59411156).
4. O artigo 784, §4o, do CPC, dispõe que “Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura”.
5. No caso dos autos, observa-se que o contrato (ID 59411149) foi firmado pela cliente por meio de assinatura eletrônica qualificada, conforme a MP 2.000-2/01 e Lei 14.063/20, o que pode ser verificado por intermédio do site https://validar.iti.gov.br/relatorio.html.
6. Assim, sendo possível aferir a integridade da assinatura, deve o documento ser considerado título extrajudicial, com dispensa da assinatura de testemunhas. Nesse sentido: Acórdão 1869966, 07106844720238070007, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 19/6/2024; Acórdão 1771023, 07014219120238070006, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença que extinguiu o feito, determinando o regular prosseguimento da demanda. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.